Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710708-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, ALINE ISABEL RAMALHO LOUREIRO LEAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva intentada por Renato Guanabara Leal de Araújo e Aline Isabel Ramalho Loureiro Leal (processo n. 0733543-80.2020.8.07.0001), referente à ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9, ao determinar a realização de prova pericial, fixou a data da citação na fase de conhecimento como termo a quo para incidência de juros de mora. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 24819364), a agravante narra que os juros de mora consistem em norma cogente, nos termos dos arts. 394, 395, 397 e 406 do Código Civil. Aduz que, no caso, cuida-se de obrigação ilíquida e, portanto, faz-se necessária a fixação do termo inicial para os juros de mora a partir da intimação na fase de liquidação, ou seja, 21/1/21. Colige julgado que entende amparar sua tese. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, ressaltando que a manutenção da r. decisão acarretará a prática de atos probatórios com parâmetros errôneos. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 24637930). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0707718-06.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, em análise prévia, a r. decisão se revela hígida, pois o c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, fixou a tese, no Tema n. 685, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.370.899/SP), de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC) que o termo inicial do juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, como na hipótese delineada nos autos de origem, consiste na data da citação promovida na fase de conhecimento da ação civil pública, confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora